Tribunal: STJ
Processo: 0305285-52.2014.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792245 - SC (2024
/0422810-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SAVIO RICARDO CALEGARO
ADVOGADOS
: RUY NERI ROBALOS DA ROSA - RS034168
BERNARDO MELLO KROBEL - SC017116
MARCIANI REGINA METZ - SC38124
AGRAVADO
: GA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SIDINEI PAVESI - SC032219
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Derruir a conclusão de origem e verificar se o acervo
1.
probatório foi ou não suficiente para embasar o
atacado,
decisum
e se estão presentes os requisitos necessários para a
configuração da vulnerabilidade, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na
estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da
Súmula 7 do STJ.
"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
2.
Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo
da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não
da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
09/08/2021
).
31/08/2021
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48287775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 6def4ba9-5bf0-4826-8b06-3c73df77acd9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 6def4ba9-5bf0-4826-8b06-3c73df77acd9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792245 - SC (2024
/0422810-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SAVIO RICARDO CALEGARO
ADVOGADOS
: RUY NERI ROBALOS DA ROSA - RS034168
BERNARDO MELLO KROBEL - SC017116
MARCIANI REGINA METZ - SC38124
AGRAVADO
: GA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SIDINEI PAVESI - SC032219
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Derruir a conclusão de origem e verificar se o acervo
1.
probatório foi ou não suficiente para embasar o
atacado,
decisum
e se estão presentes os requisitos necessários para a
configuração da vulnerabilidade, demandaria o revolvimento de
matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na
estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da
Súmula 7 do STJ.
"A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
2.
Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo
da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não
da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
09/08/2021
).
31/08/2021
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por SAVIO RICARDO CALEGARO, contra decisão monocrática da
Presidência desta Corte (fls. 540-543, e-STJ), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"a" da Constituição Federal, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará, assim ementado (fl. 449, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
AUTORA.
[1]
APRESENTAÇÃO DE DOIS CONTRATOS PARTICULARES DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA SOBRE O MESMO IMÓVEL, COM VALORES
DISTINTOS. VALIDADE DAQUELE DE MONTANTE MAIOR [PREÇO:
R$540.000 | ARRAS: R$200.000], COMPATÍVEL COM A AVALIAÇÃO DO BEM
À ÉPOCA DO NEGÓCIO. DOCUMENTO, ADEMAIS, CONFIRMADO PELA
APOSIÇÃO DE RUBRICAS DAS PARTES EM TODAS AS PÁGINAS E
CORRESPONDÊNCIA DO SINAL PAGO PELO ADQUIRENTE AO EXATO
IMPORTE PREVISTO NESSE INSTRUMENTO. CONTRATO DE IMPORTE
MENOR [PREÇO: R$400.000 | ARRAS: R$160.000] FIRMADO ENTRE AS
PARTES COM NÍTIDO PROPÓSITO DE FRUSTAR A INCIDÊNCIA DE
TRIBUTOS DECORRENTE DO ENCAMINHAMENTO DE DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS - DIMOB À RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO
TOMANDO POR BASE ESTE ÚLTIMO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO EFETUADO EM JUÍZO EM MONTANTE
VINCULADO
AO
AJUSTE
REPUTADO
ILÍCITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO, NO PONTO. [2]
APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE
CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA DE MULTA DE 2% CUMULADA COM
ALUGUEL NO VALOR DE 2 CUBS/SC AO MÊS. NATUREZA MORATÓRIA
DAS PENALIDADES INCIDENTES SOBRE O MESMO FATO GERADOR
[FALTA DE OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO APÓS 60 DIAS
DA AVERBAÇÃO DO CONTRATO NO REGISTRO DE IMÓVEIS].
IMPOSSIBILIDADE
DE
SE
PERSEGUIR
EVENTUAL
MULTA
COMPENSATÓRIA EM ACÚMULO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
INEXISTÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMOVIDA PELA CREDORA
PARA RECLAMAR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA ENTRE
AS PARTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE
PARCIAL DA CLÁUSULA PENAL, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART.
52, § 1o, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA, NESSE PARTICULAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes (fls. 469-472, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 488-496, e-STJ), o insurgente alega que
o acórdão recorrido violou o artigo 47 do CDC, pois tendo em vista as regras
consumeristas, e da dualidade de contratos, deve ser considerado aquele de menor
valor, a fim de respaldar a proteção ao consumidor, parte vulnerável na relação
contratual.
Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

Inadmitido o apelo nobre (fls. 509-511, e-STJ), adveio o agravo (fls. 517-
525, e-STJ), visando destrancar o processamento daquela insurgência.
Não foi apresentada impugnação (fl. 529, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 540-543, e-STJ), a Presidência desta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do apelo nobre, ante a incidência da Súmula 7
/STJ.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 554-555, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 558-563, e-STJ), no qual a agravante
sustenta ser inaplicável o óbice da súmula citada, pois as razões demandam a análise
da ofensa à lei federal apontada.
Não foi apresentada impugnação (fl. 570, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos apresentados pela parte agravante são
incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que merece ser mantida.
O insurgente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 47 do CDC,
1.
pois tendo em vista as regras consumeristas e a dualidade de contratos, deve ser
considerado aquele de menor valor, a fim de respaldar a proteção ao consumidor,
parte vulnerável na relação contratual.
No caso, o Tribunal de origem ao considerar o contrato com valor de R$
(fls. 337-340, e-STJ, grifou-se):
540.000,00, adotou os seguintes fundamentos
No caso, pouco importa a circunstância de que o contrato particular de
promessa de compra e venda de imóvel [ev. 1.3], apontado pelo apelante como
válido [no qual consta a quantia de R$ 400.000,00 para aquisição do bem, com
arras de R$ 140.000,00 pagas no ato de celebração do negócio] possui
assinatura de ambas as partes, com firma reconhecida no 2o Tabelionato de
Notas e Protestos de Balneário Camboriú.
Isso porque, no instrumento contratual indicado como correto pela apelada (ev.
27.33​), firmado na mesma data do supracitado [11.3.2011], cujas únicas
diferenças referem-se ao preço de compra de R$ 540.000,00 e arras de R$
200.000,00, também há assinaturas das partes autenticadas no mesmo Cartório.
De igual modo, irrelevante a apelada ter informado à Receita Federal na
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias [Dimob] a venda do
imóvel pelo importe de R$ 400.000,00.
Tal como concluiu o juízo de primeira instância, as provas constantes dos autos
evidenciam com segurança a confecção do contrato do ​ev. 1.3​ com o único
intuito de fraudar o Fisco.
Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

Nesse sentido, é preciso observar que, no contrato do ev. 1.3, as páginas estão
rubricadas apenas pela apelada, enquanto naquele do ​ev. 27.33 ​estão apostas
as rubricas de ambas as partes.
Além do mais, não convence a alegação recursal de que as partes registraram o
contrato de ev. 27.33, com valor de R$ 540.000,00 e arras de R$ 200.00,00,
exclusivamente, "para fins de financiamento, tendo em vista que as instituições
".
bancárias financiam apenas um percentual do imóvel
"Como bem observado na sentença, no ev. 1.4 consta um recibo, datado em
14.3.2011 (p. 1), dando conta do pagamento de R$ 162.500,00 como 'parte do
pgto da parcela arras', além de outro, expedido no dia 18.3.2011 (p. 3), no qual
consta o adimplemento da importância de R$ 37.500,00. A soma desses valores
alcança a monta de R$ 200.000,00, justamente as arras previstas no contrato do
ev. 27.33, o qual atribui como preço do imóvel R$ 540.000,00. Muito embora
essa avença tenha previsto as arras no ato de assinatura [11.3.2011], a
proximidade entre os adimplementos [R$ 162.500,00 em 14.3.2011 e R$
37.500,00 em 18.3.2011] demonstra a anuência da apelada com o pagamento
posterior e parcelado"
.
(fl. 471, e-STJ)
Aliás, mesmo se fosse o caso de admitir como válido o ajuste de arras de R$
160.000,00 do contrato de ​ev. 1.3, seu pagamento não ocorreu na data de
assinatura do pacto, sendo impertinente a irresignação do apelante nesse
particular.
Da mesma forma, o singelo argumento recursal de que "em razão do Apelante
receber renda maior proveniente de seu trabalho foi possível realizar
adiantamento superior ao estabelecido no contrato", é desprovido de suporte
probatório.
O apelante não trouxe aos autos contracheques, extratos bancários ou outros
documentos para corroborar essa tese. E, de se registrar, no seu depoimento
pessoal (ev. 76.96), o apelante alegou que o contrato com valor ajustado de R$
540.000,00 visava tão só permitir o financiamento de uma quantia maior, para
permitir a aquisição da mobília do apartamento.
Logo, não soa razoável que o demandante, após receber uma suposta
bonificação em seu emprego, tenha efetuado o pagamento adiatando de R$
200.000,00 no mês de março de 2011, ao invés de adimplir as arras de R$
.
160.000,00 que reputava devidas
Há, ainda, uma ponderação relevante feita na origem e que merece ser
ratificada nesta instância recursal: a quantia de R$ 540.000,00 é condizente com
[aquisição em março de 2011
o valor de mercado do bem à época da transação
de um apartamento mais duas garagens com área privativa total de 295m2,
contendo 3 suítes, sala para 2 ambientes, lavabo, cozinha, área de serviço,
terraço descoberto e piscina privativa, localizado no bairro Pioneiros, em
Balneário Camboriú/SC].

Como se verifica, o Tribunal de origem, após sopesar todo o acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu que o contrato firmado entre as partes é o de
valor de R$ 540,000,00.
Assim, verificar se o acervo probatório foi ou não suficiente para embasar o
atacado, e se estão presentes os requisitos necessários para a configuração
decisum
da vulnerabilidade, a fim de desconstituir as conclusões a que chegou a Corte de
origem, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é
Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7
do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais.
2. O art. 6o, inciso VIII, do CDC prescreve ser direito básico do consumidor a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências.
3. Analisar se foram preenchidos, na origem, os requisitos necessários à
inversão do ônus da prova, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.463.803/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA QUANDO O AUTOR DA AÇÃO É O MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR
DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A
HIPOSSUFICIÊNCIA DOS CONSUMIDORES OU VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A fundamentação empregada pela Corte local está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a
determinação de inversão do ônus da prova nas ações consumeristas, ainda
que ajuizadas pelo Ministério Público, de modo que incide o enunciado da
Súmula n. 83 do STJ.
2. Aferir se há ou não hipossuficiência dos consumidores ou verossimilhança das
alegações a fim de afastar a inversão operada na origem demandaria o
revolvimento do conjunto fático-probatórios dos autos, providência vedada diante
da incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
3 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.388.478/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
13/5/2024
21/5/2024
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, o Tribunal de origem considerou que a inversão do ônus da
2.
prova nas relações consumeristas não decorre de forma automática, assentando que
(fl. 445, e-STJ):
Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

Finalmente, a relação consumerista existente entre as partes, seguida de
inversão do ônus da prova, não implica na automática procedência da demanda,
primeiro a considerar que "a aplicação do CDC não exclui o dever de prova
mínima por parte do consumidor" (TJSC, Apelação n.
0300980-
83.2018.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro
Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 01-06-2023), e segundo porque a
apelada logrou comprovar fato impeditivo do direito perseguido na demanda
originária, atendendo ao disposto no art. 373, II, do CPC.
Diante de todo esse contexto, agiu com acerto o juízo sentenciante ao julgar
improcedentes os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento,
pois o apelante depositou em juízo quantia hábil, apenas, a complementar o
preço de R$ 400.000,00 previsto no contrato do ev. 1.3, quando na realidade o
valor do imóvel correto é aquele de R$ 540.000,00 constante no instrumento
contratual do ​ev. 27.33​.

Assim, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual: "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII,
do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação,
pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e
da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/08/2021
31/08/2021
No mesmo sentido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. EFEITOS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas
instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e
" (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro
da hipossuficiência do consumidor
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
09/08/2021
31/08/2021
2. "Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática
do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos
autos" (AgInt no AREsp 1915565/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2021
18/11/2021
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de
comprovação do direito da autora. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.738.687/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
23/5/2022
26/5/2022

Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE CONSUMO. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 14, § 3o,
DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser
afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
. Precedentes.
hipossuficiência do consumidor
3. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem concluiu pela prova da
vulnerabilidade do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.
Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.893.252/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
25/4/2022
28/4/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA
CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS.
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. SÚMULA
98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial. Reconsideração.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu
pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital,
consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os
problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na
prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo
nosocômio onde foi internada e operada".
Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias
ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da
Precedentes.
hipossuficiência do consumidor.
6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los
de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser
afastada a multa aplicada pelo Tribunal local.
7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e
dar-lhe parcial provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
4/4/2022
6/5/2022
Nesse cenário, decidindo o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, aplica-se a orientação prevista no
enunciado 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada, com acréscimo de
fundamento.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48003809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:38
Código de Controle do Documento: c1702415-7b75-4f22-b1dc-15ab9da8d484

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.792.245 / SC
Número Registro: 2024/0422810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03052855220148240005 3052855220148240005
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAVIO RICARDO CALEGARO
ADVOGADOS : RUY NERI ROBALOS DA ROSA - RS034168
BERNARDO MELLO KROBEL - SC017116
MARCIANI REGINA METZ - SC38124
AGRAVADO
: GA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SIDINEI PAVESI - SC032219
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAVIO RICARDO CALEGARO
ADVOGADOS : RUY NERI ROBALOS DA ROSA - RS034168
BERNARDO MELLO KROBEL - SC017116
MARCIANI REGINA METZ - SC38124
AGRAVADO
: GA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: SIDINEI PAVESI - SC032219
TERMO
Documento eletrônico VDA48268428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:34
Código de Controle do Documento: 867fd2eb-8dc5-45c9-bb6a-6ce9df1ac138

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:34
Código de Controle do Documento: 867fd2eb-8dc5-45c9-bb6a-6ce9df1ac138